Tribunal: TJDFT
Processo: 0751925-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito Cível e Processo Civil. Apelação Cível. Recurso Adesivo. Rescisão Contratual. Indenização. Compra e Venda De Veículo. Julgamento Citra Petita. Falta De Interesse Processual. Desvalorização Do Veículo. Despesas Pelo Uso. Provimento Do Recurso da Autora. Desprovimento Do Recurso Do Réu.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de rescisão contratual c/c indenizatória, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e condenou o réu ao pagamento de R$ 11.014,59, referente ao IPVA, licenciamento e multa do período em que esteve na posse do veículo.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o réu impugnou especificamente os fundamentos da sentença; (ii) verificar a ocorrência de julgamento citra petita pela ausência de análise do pedido de indenização pelo uso e depreciação do veículo; (iii) saber se a ausência de constituição em mora impede a propositura da ação por falta de interesse processual; e (iv) saber se é necessária a comprovação de pagamento para a indenização das despesas com IPVA, licenciamento e multas.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. Inexistência de necessidade de constituição em mora diante do inadimplemento de obrigação líquida e positiva no termo ajustado, conforme art. 397 do Código Civil, mormente quando a ação visa à rescisão contratual e não à execução de cláusula de reserva de domínio.
5. A omissão do juízo de origem em apreciar expressamente o pedido de indenização pelo uso e depreciação do veículo configura julgamento citra petita, devendo a sentença ser integrada com fundamento no art. 1013, III, do CPC.
6. É devida a indenização pelo uso e desvalorização do bem, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos do art. 944 do Código Civil.
7. A ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas (IPVA, licenciamento e multas) não afasta o dever de indenizar, bastando a comprovação dos encargos cobrados, dada a posse do réu sobre o bem.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da autora provido e recurso do réu desprovido. Sentença integralizada.
Teses de julgamento: "1. A mora contratual é presumida de pleno direito com o inadimplemento positivo e líquido no termo ajustado, sendo desnecessária a interpelação. 2. O julgamento citra petita autoriza a integração da sentença para apreciação do pedido omitido, nos termos do art. 1013, III, do CPC 3. A posse prolongada do bem por inadimplemento gera direito à indenização pela depreciação e uso do veículo. 4. A comprovação da cobrança de encargos decorrentes do uso de veículo, como IPVA, licenciamento e multa de trânsito, é suficiente para configurar o dever de indenizar, independentemente de comprovação de pagamento pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397, parágrafo único; 475; 944. CPC, art. 1013, III.